Tribunal: TJES
Processo: 5009266-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009266-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARIO NITZ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo espólio executado, sob o fundamento de inobservância ao art. 525, § 4º, do CPC, notadamente pela ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido. A decisão agravada também indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução pode ser conhecida sem a apresentação, no momento próprio, de memória de cálculo; (ii) estabelecer se é cabível a produção de prova pericial contábil em hipóteses de cálculo aritmético simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve ser instruída, obrigatoriamente, com demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido, conforme exige o art. 525, § 4º, do CPC. A ausência dessa memória de cálculo inviabiliza o conhecimento da alegação.

A jurisprudência consolidada do STJ determina que a falta de memória de cálculo na impugnação por excesso de execução enseja a rejeição liminar do pedido, sendo vedada a posterior emenda da petição inicial para suprir essa deficiência (AgInt nos EDcl no REsp 2091670/SE; AgInt no REsp 2083677/MG).

A juntada extemporânea da memória de cálculo não supre o vício original, pois o momento processual para tal apresentação é o da petição inicial da impugnação, sendo incabível sua complementação posterior.

Quanto ao pedido de prova pericial contábil, não se verifica complexidade técnica que justifique a perícia, uma vez que a apuração do débito pode ser feita por simples operação aritmética, com base em índices previstos no título executivo judicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a perícia contábil é desnecessária quando a liquidação do débito depende apenas de cálculo aritmético (STJ, AgRg no AREsp 805648/RS; TJES, AI 5003684-14.2021.8.08.0000; TJES, Apelação Cível 5021124-14.2022.8.08.0024).

O indeferimento da perícia contábil, nessas hipóteses, não configura cerceamento de defesa, por tratar-se de diligência desnecessária e meramente protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução deve ser instruída, no momento da sua apresentação, com memória de cálculo discriminada e atualizada, sob pena de rejeição liminar.

A juntada posterior da memória de cálculo não é admitida para suprir vício da petição inicial.

A produção de prova pericial contábil é incabível quando a apuração do valor devido pode ser realizada por simples cálculo aritmético com base no título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 322, § 1º, e 525, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2091670/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.06.2024, DJe 07.06.2024;
STJ, AgInt no REsp 2083677/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024;
STJ, AgRg no AREsp 805648/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.03.2016, DJe 08.03.2016;
TJES, AI 5003684-14.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 17.02.2022;
TJES, Apelação Cível 5021124-14.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009266-53.2025.8.08.0000

A
GV
TE
:
ESPÓLIO DE DÁRIO NITZ, REP. POR SILVIA HELENA MERLO NITZ

A
GV
D
O
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. Robson Luiz Albanez

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado, cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo espólio executado, sob o fundamento de que não foi observado o disposto no art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil, no tocante à necessidade de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, além de indeferir o pedido de realização de prova pericial contábil.

Pois bem.

A controvérsia posta exige, inicialmente, o exame da alegação recursal de excesso de execução, veiculada pela parte agravante sem a devida instrução da memória de cálculo exigida pelo ordenamento processual.

Nos termos do art. 525, § 4º, do CPC, é dever do executado que alegue excesso de execução apresentar, de imediato, o valor que entende correto, instruindo a petição com demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência desse demonstrativo enseja a rejeição liminar da impugnação, sendo vedada, inclusive, a posterior emenda da inicial para suprir tal vício.

Nesse sentido, o entendimento consolidado da Corte Cidadã é elucidativo:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO . MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que,
"quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos"
.(AgInt no AREsp 2.287.007/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2091670 SE 2023/0291752-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024)

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da prática de anatocismo exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3 . A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2083677 MG 2023/0232478-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

No caso em apreço, conquanto alegue excesso de execução, a parte agravante deixou de apresentar, no momento próprio, a memória discriminada de cálculo, limitando-se a impugnação genérica, desacompanhada do mínimo necessário para o conhecimento da alegação.

Não bastasse, a juntada posterior da memória de cálculo, fora do prazo legal, não tem o condão de sanar o defeito original, porquanto a jurisprudência pátria rechaça a possibilidade de emenda ou complementação da impugnação em momento posterior ao protocolo da petição inicial.

Ademais, no tocante à alegação de que os cálculos do exequente extrapolariam os limites do título executivo judicial, verifica-se que a agravada adotou, para fins de atualização do débito, critérios compatíveis com a jurisprudência dominante, notadamente a aplicação do INPC como índice de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, em consonância com o disposto no art. 322, § 1º, do CPC. O título judicial que embasa a execução é claro quanto aos encargos financeiros, não havendo comprovação de que os valores apresentados estejam em desacordo com os parâmetros fixados.

No que tange ao pleito de produção de prova pericial contábil, igualmente não assiste razão à parte agravante.

A perícia contábil se justifica tão somente quando a apuração do débito envolver complexidade técnica que extrapole os limites do cálculo aritmético, o que não se verifica no presente caso. A pretensão executória envolve operação matemática simples, baseada em índices fixados no título judicial, sendo plenamente realizável por contador judicial, caso necessário.

É pacífico o entendimento de que, em hipóteses como a dos autos, a realização de perícia contábil mostra-se desnecessária, por afrontar os princípios da celeridade e da economia processual, conforme ilustram os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMA DE LIQUIDAÇÃO . ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA . SÚMULA Nº 344/STJ. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SUFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ.
1. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. Ademais, não havendo a necessidade de perícia ou de se alegar ou produzir fato novo, não há falar em liquidação por arbitramento ou por artigos, mesmo porque a natureza do objeto do procedimento não o exige.
2. Caso se mostrar mais adequada à apuração do quantum debeatur, pode-se optar pelo cumprimento de sentença já por cálculos aritméticos sem se proceder à passagem pela fase de liquidação, sobretudo porque, consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior. Súmula nº 344/STJ. 3. Incide, na espécie, a Súmula nº 83/STJ . 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 805648 RS 2015/0274496-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO DO DÉBITO POR MEROS

CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
1. É desnecessária a realização de perícia contábil na hipótese em que o credor alcança o montante da condenação por meio da juntada de documentos, que ostentam todos os dados necessários à realização dos cálculos, nos termos do dispositivo da sentença, e sobre os quais o devedor não apresentou impugnação.
2. Não tendo o executado impugnado especificamente os cálculos apresentados pela parte exequente, resta precluso referido direito. 3. Recurso provido.
(TJES. 1ª Câmara Civel. AI 5003684-14.2021.8.08.0000. Relator Des. Fábio Clem de Oliveira. Data: 17/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ DENTINÁRIO DA PROVA. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1.

DA INTEMPESTIVIDADE: Interposto o recurso dentro do prazo quinzenal, que é contado em dias úteis, revela-se a tempestividade do apelo. Preliminar rejeitada.
2.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA:
Desnecessária a prova pericial quando a apuração do valor da condenação depender de mero cálculo aritmético, não havendo que se falar em cerceamento. Precedentes.

3.
O julgador é destinatário das provas, incumbindo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nulidade afastada.
4.
Recurso conhecido e improvido.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível 5021124-14.2022.8.08.0024. Relator Des. Robson Luiz Albanez. Data: 14/12/2023).

Por conseguinte, não se afigura razoável exigir do juízo de origem a deflagração de perícia contábil dispendiosa, quando os próprios fundamentos da impugnação não foram regularmente instruídos, tampouco demonstrada a existência de complexidade técnica que inviabilize a aferição dos valores por simples operação de cálculo.

Desse modo, o recurso interposto não se mostra apto a infirmar a juridicidade da decisão impugnada, a qual se manteve fiel aos ditames legais e à orientação dos Tribunais Superiores, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo-se na íntegra a decisão objurgada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.